Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705789-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ARLI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA DESPACHO Intime-se o apelante, Banco do Brasil S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de intempestividade do apelo trazida nas contrarrazões (ID 26770975). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator